Tribunal: TJBA
Processo: 8009137-80.2023.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8009137-80.2023.8.05.0022 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTES: SIDENILDO DE JESUS SANTOS e FÁBIO PEREIRA DOS SANTOS Advogado(s): ELTON LUSAK GOIS BEU, RICARDO MATHEUS PEREIRA DOS SANTOS, BAZILIO IGNACIO XAVIER NETO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. CONDENAÇÃO MANTIDA. SÓLIDO CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta por SIDENILDO DE JESUS SANTOS e FÁBIO PEREIRA DOS SANTOS contra sentença que os condenou pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), e SIDENILDO DE JESUS SANTOS, adicionalmente, pelo delito de adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311, § 2º, III, do Código Penal), em concurso material (art. 69 do Código Penal). Os apelantes requerem a desclassificação do crime de tráfico para porte de droga para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de desclassificação do delito de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) para o crime de porte de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006), considerando as circunstâncias fáticas da apreensão e o conjunto probatório. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A autoria e a materialidade do crime de tráfico de entorpecentes e de adulteração de sinal identificador de veículo foram devidamente comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Exibição e Apreensão, Termo de Restituição, Laudo de Exame Pericial de Substâncias Entorpecentes (que constatou 85,70g de cocaína), e pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais militares colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 4. Não é cabível a desclassificação do delito de tráfico para porte para consumo pessoal, uma vez que a quantidade da droga apreendida (85,70g de cocaína) e o contexto da apreensão (dispensa da sacola pelo acusado ao avistar a polícia, motocicleta sem placas e com chassi adulterado), são incompatíveis com a conduta prevista no art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006. 5. Para a configuração do crime de tráfico, não se exige a efetiva venda da droga, sendo suficiente a prática de qualquer das ações descritas no núcleo do tipo do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, como "trazer consigo" e "transportar", cujo dolo é o genérico. 6. A condenação pode ser validamente fundamentada em depoimentos policiais colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório, especialmente quando corroborados por outras provas constantes dos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO-SE INTEGRALMENTE A SENTENÇA CONDENATÓRIA. Tese de julgamento: "1. Os depoimentos de policiais são válidos para fundamentar a condenação quando coerentes e corroborados por outros elementos de prova, como laudos periciais. 2. A grande quantidade e a natureza da droga, somadas às circunstâncias da apreensão, são elementos suficientes para afastar a desclassificação do delito de tráfico de entorpecentes para porte para consumo pessoal. 3. O crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, é de ação múltipla e se consuma com a prática de qualquer dos verbos nucleares do tipo penal, independentemente da efetiva comercialização". A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8009137-80.2023.8.05.0022, provenientes da Comarca de BARREIRAS/BA, figurando como Apelantes SIDENILDO DE JESUS SANTOS e FÁBIO PEREIRA DOS SANTOS, e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.